Tribunal: STF
Processo: Rcl 60490
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO A MORADIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DAS MARGENS DO RIO PARDO. OBRIGAÇÃO DE DEMOLIÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL PERMANENTE. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828. NÃO COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Antonio de Souza e outros (14), em 21.6.2023, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara de Jardinópolis/SP no cumprimento da sentença transitada em julgado na Ação Civil Pública n. 1000517-39.2015.8.26.0300 (Processo n. 0001192-72.2022.8.26.0300) pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória):



    “Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença decorrente da ação civil publica nº 1000517-39.2015.8.26.0300, distribuído pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, tendo como executada a Agropecuária Iracema Ltda. Antes que a executada fosse pessoalmente intimada para satisfazer e comprovar o cumprimento das obrigações de fazer e não fazer determinadas no titulo executivo, conforme determinado na decisão de pág. 63, a executada compareceu aos autos e informou que vinha tomando as medidas necessárias para o cumprimento da obrigação, bem como noticiou a realização de acordo extrajudicial entre as partes e pediu pela sua homologação (págs. 73/78). (…)



    Novamente, sem a deliberação por este Juízo a respeito do pedido de homologação de acordo, tampouco sobre os requerimentos formulados pelos terceiros, estes peticionaram informando a colocação de placas pela executada com advertência sobre prazo para desocupação dos imóveis. Afirmaram que a colocação das placas foi indevida e sem respaldo judicial, visto que o acordo não foi homologado, e causou grande comoção e tumulto entre os ocupantes da área objeto do litígio (págs. 896/900 e 902/905). (…) Além disso, os pedidos de intervenção de terceiros já foram analisados pelo E. Tribunal de Justiça no bojo da ação principal (processo nº 1000517-39.2015.8.26.0300, ao qual este incidente segue apensado), tendo sido indeferidos (págs. 1305/1311, 1497/1503 e 2164/2166 dos autos de origem). Frise-se que, naqueles autos, há acórdão com trânsito em julgado mantendo a sentença que julgou procedente ação civil pública para impor à executada as obrigações de demolição, restauração e conservação de áreas protegidas por legislação ambiental, com a consequente desocupação das margens do Rio Pardo e a recuperação ambiental das Áreas de Preservação Permanente de sua propriedade. Não existe, ademais, qualquer tipo de decisão judicial determinando a suspensão dos autos principais, do cumprimento de sentença, ou até mesmo do cumprimento das determinações já transitadas em julgado, sendo certo que as questões supostamente pendentes apontadas pelos terceiros nos autos da ação principal, já foram sanadas em despacho proferido pelo Desembargador Relator Miguel Petroni Neto (págs. 2164/2166), o qual pontuou que as petições dos terceiros alcançam as raias da má-fé e do abuso do direito de petição (pág. 2164). Naquela ocasião, o Relator reconheceu a assertividade da certidão de trânsito em julgado e não conheceu dos embargos opostos, indeferindo, mais uma vez, a intervenção dos terceiros, determinando que se dê prosseguimento ao cumprimento de sentença em 1º grau. (…)



    No mais, tendo em vista a concordância manifestada pelo Ministério Público às págs. 828/843, HOMOLOGO o acordo de págs. 67/69, bem como o cronograma de execução de págs. 79 e 83/97. 



    Com efeito, não se vislumbra qualquer óbice ao prosseguimento da execução. Além disso, o acordo é plenamente possível nesta fase processual e apresenta forma satisfatória de resolução da celeuma que se estende por anos e urge que seja solucionada. 



    Anoto não haver impedimento para que o acordo verse também sobre áreas situadas em imóveis que não foram objeto do pedido formulado na ação principal, bem como localizados na Comarca de Sertãozinho-SP. 



    Nesse ponto, assiste razão ao Ministério Público em sua manifestação de págs. 828/830, posto que a avença foi entabulada por partes capazes, em plenas condições de transigirem, versou sobre objeto lícito, possível e determinado, bem como respeitou a forma prescrita em lei. 



    Ademais, conforme já reconhecido por este Juízo em outras oportunidades, a responsabilidade ambiental de reparar danos causados em Áreas de Preservação Permanente ostenta a natureza de direito obrigacional, e não de direito real. Diante disso, considerando ser a Agropecuária Iracema, ora executada, a legítima proprietária de todas as áreas abrangidas pelo acordo, não se evidencia qualquer impedimento à transação. (…) 



    Acrescento ainda que, ante a ocorrência de dano ambiental concorrente, ou seja, que atinge tanto área situada no município de Jardinópolis-SP, como área localizada no município de Sertãozinho-SP, com reflexos lesivos ao meio ambiente de ambos, ambas as Comarcas são competentes para o processamento da respectiva ação para reparação de danos. (…)



    Quanto às placas fixadas pela executada, não vislumbro a necessidade de sua retirada. 



    Primeiro, pois, a executada agiu no intuito de dar cumprimento às determinações constantes no título executivo judicial, o qual pende de cumprimento independentemente da homologação do acordo noticiado.



    Em segundo lugar, pois estão em consonância com o acordo ora homologado. Anoto, contudo, que deverá ser concedido o prazo de 20 (vinte) dias para a desocupação voluntária, a contar da intimação pessoal por Oficial de Justiça, nos termos desta decisão. 



    Assim, a executada deverá providenciar a adequação do anúncio contido nas placas, bem como juntar aos autos a relação dos rancheiros e seus respectivos endereços. Por se tratar de prazo material, deverá ser contado em dias corridos. 



    Observo que a concessão do prazo não interfere no cronograma homologado, pois este se encontra ainda na fase Pré-Operacional, restando ainda aproximadamente 7 (sete) meses do período apontado como Ciclo Seco, no qual será levada a efeito a fase Operacional 
(pág. 79).



    Além disso, a concessão do referido prazo para a desocupação voluntária mostra-se razoável, diante da necessidade de desocupação do local, com retirada dos pertences pessoais e, em alguns casos, a necessidade de procura por nova moradia. 



    Nesse ponto, advirto às partes que deverá ser dada especial importância à etapa do cronograma que prevê a realização de Projeto Socioambiental, com o desenvolvimento de projeto com ações para acompanhamento social e psicológico das famílias e moradores, durante a reintegração (pág. 79). 



    Ante o exposto, apreciando os pedidos constantes às págs. 77/78 e em consonância com o disposto nesta decisão, determino:



    1) Expedição de ofício à CETESB para dar celeridade ao processo instaurado, de nº 090285/2022-46, esclarecendo a necessidade ou não de licenças para a demolição ou qualquer outra licença necessária para a execução do ato;



    2) Expedição de mandado, em regime de urgência, para intimação dos ocupantes dos ranchos situados nesta Comarca, cientificando-lhes do prazo de 20 (vinte) dias para desocupação voluntária, sob pena de, ao final do prazo, que será contado em dias corridos, proceder-se à desocupação forçada, com perda dos bens que lá estiverem guarnecidos, sem prejuízo da configuração de crime de desobediência. (…)



    5) Providencie a Serventia levantamento acerca de todas as ações civis públicas em trâmite por esta Comarca e que tenham como objeto a reparação de dano ambiental decorrente da ocupação por edificações popularmente conhecidas por ranchos em Áreas de Preservação) Permanente localizadas às margens do Rio Pardo” 
(fls. 12-18, e-doc. 34).



    Em 17.5.2023, ao examinar os embargos de declaração opostos contra essa decisão, o juízo da Primeira Vara de Jardinópolis/SP esclareceu:



    “De fato, obscura e contraditória a decisão quanto à ordem de apresentação de relação dos rancheiros e seus respectivos endereços. Neste ponto, revendo melhor os autos, e considerando os argumentos expostos nas págs. 958/959, reforçados também pela manifestação do Ministério Público às págs. 968/971, a determinação para apresentação de relação dos rancheiros não se faz necessária e pode retardar ainda mais o andamento da execução. Isto porque, um dos entraves para o prosseguimento das ações individuais e que ensejou a demanda em face da Agropecuária Iracema foi justamente a dificuldade de identificação e localização dos ocupantes dos ranchos, que na maioria dos casos são frequentados apenas esporadicamente para fins de lazer. Assim, ante a desnecessidade e inviabilidade da medida, revejo a decisão de págs. 942/948 para o fim de excluir a determinação de apresentação de relação dos rancheiros e seus respectivos endereços. Quanto ao prazo para desocupação voluntária dos imóveis, a decisão também merece reparo. Sobre esse aspecto, observo que a tentativa de localização e intimação pessoal dos ocupantes dos ranchos já foi exaustivamente tentada nas ações individuais. Assim, em que pese o requerimento formulado pelo Ministério Público às págs. 968/971, entendo que condicionar o início da execução do acordo à tentativa de intimação pessoal de cada ocupante retardará ainda mais o cumprimento da obrigação que, nos termos do acordo homologado, depende dos ciclos secos das estações do ano para ser operacionalizado. Desse modo, revejo a decisão embargada, para o fim de determinar que o prazo de 20 (vinte) dias para desocupação voluntária deverá ser contado a partir da data da publicação desta decisão no Diário Oficial de Justiça São Paulo” 
(fls. 21-23, e-doc. 34).



    2. Contra essa decisão Antonio de Souza e outros ajuízam a presente reclamação. Alegam ter a autoridade reclamada descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória).



    Afirmam que o “Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jardinópolis, nos autos do cumprimento de sentença nº 0001192-72.2022.8.26.0300, sem adotar nenhuma medida estipulada na recente decisão proferida pelo Eminente Ministro Roberto Barroso nos autos da ADPF 828, ordenou o despejo de inúmeras famílias carentes, incluindo crianças e idosos, com a utilização de força policial” (fl. 3). 



    Narram que, na origem, o Ministério Público de São Paulo ajuizou “Ação Civil Pública (…) em exclusivo desfavor da empresa Agropecuária Iracema Ltda. Para o Ministério Público, a motivação para a propositura da ACP se deu porque, em propriedades de domínio da referida Agropecuária Iracema Ltda., localizada no município de Jardinópolis, há vários anos, teriam ocorrido intervenções antrópicas, consistentes em ocupações/edificações em áreas de preservação permanente (APP), supostamente causando degradações ambientais” (fl. 4). 



    Relatam que “o Ministério Público requereu obrigação de fazer para que a requerida, Agropecuária Iracema Ltda., realizasse a demolição das edificações existentes na área apontada na peça vestibular, além de outras providências, tais como: isolar as áreas de preservação permanente, retirar entulhos e lixos existentes e o plantio de espécies nativas da região” (fl. 4). 



    Afirmam que “famílias inteiras carentes utilizam a área para moradia há décadas[, circunstância que] foi radicalmente desprezad[a] pelo Ministério Público, autor da demanda, pela Agropecuária Iracema, ré na demanda, e, por consequência, pelo Poder Judiciário de primeira e segunda instâncias. Isso sem contar que os reais prejudicados com a discussão sequer foram ouvidos, sendo muitos deles pessoas carentes, incluindo crianças e idosos, que sequer tiveram conhecimento de toda aquela realidade processual” (fl. 5).



    Informam que, “no estudo social feito pelo Município de Sertãozinho, é possível constatar, ainda, que a esmagadora maioria das famílias residentes no local (82%) (referência a 330 famílias entrevistadas) é composta por dois ou mais membros (…) [e] que a esmagadora maioria das pessoas que residem no local são carentes (…) Há o espantoso percentual de 21% famílias que percebem menos de um salário mínimo por mês. Sendo 26% das famílias a receberem de um a dois salários mínimos ” (fls. 10-12).



    Argumentam que, em recente estudo social realizado pelo Município de Jardinópolis/SP, “ficou constatado que a esmagadora maioria das pessoas utilizam aquelas construções para moradia [193 famílias das 284 entrevistadas] (…) [, que] no local há 33 famílias que recebem menos de um salário mínimo (…) [e que] nestas famílias carentes há crianças e idosos em situação de risco, estes que serão despejados” (fls. 16-17).



    Apresentam ofícios dirigidos ao juízo reclamado, pelos quais o Município de Jardinópolis, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa da Vida Animal – COMVIDA, a Defensoria Pública de São Paulo, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Conselho Nacional de Direitos Humanos requerem a suspensão do cumprimento da ordem de desocupação.



    Anotam que “existem pessoas carentes que residem no local, incluindo criança e idosos, e as autoridades municipais já atestaram não existir políticas públicas aptas a acolhê-las” (fl. 19).



    Realçam que, caso “não haja a suspensão da decisão reclamada, estas famílias, que sequer sabem os seus futuros, serão drasticamente retiradas mediante o uso de força policial, com a consequente demolição de suas propriedades” (fl. 20).



    Requerem medida liminar para “determina[r-se] a imediata suspensão da ordem de desocupação promovida nos autos do cumprimento de sentença 
nº 0001192-72.2022.8.26.0300, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Jardinópolis/SP ” (fl. 21).



     



    Pedem “seja julgada procedente a presente Reclamação impondo ao r. Juízo da 1º Vara de Jardinópolis, nos autos do processo n. 0001192-72.2022.8.26.0300, o fiel cumprimento do quanto determinado por este Colendo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828” (fl. 21).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar o cumprimento da sentença transitada em julgado na Ação Civil Pública n. 1000517-39.2015.8.26.0300 (Processo n. 0001192-72.2022.8.26.0300) e a consequente desocupação da área às margens do Rio Pardo, o juízo da Primeira Vara de Jardinópolis/SP teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    4. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso, Relator, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. Como acentuado pela relatoria especial da ONU, a moradia se tornou a linha de frente da defesa contra o coronavírus. Se a recomendação principal para conter a pandemia da COVID-19 é que as pessoas fiquem em casa, é preciso realizar um esforço acentuado para evitar que aumente o número de desabrigados. 



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



      i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada” (DJe 7.6.2021).



    Em 1º.12.2021, ao examinar o pedido de Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso determinou a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, prorrogando seus efeitos até 31.3.2022. Ao examinar o segundo requerimento de tutela provisória incidental naquela ação, o Ministro Relator prorrogou para 30.6.2022 o prazo antes fixado.



    Em 30.6.2022, o Ministro Roberto Barroso deferiu ”parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022” (ADPF n. 828, 
DJe 1º.7.2022).



    Em 31.10.2022, ao examinar o quarto requerimento de tutela antecipada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 828, o Ministro Roberto Barroso decidiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA 
COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 
7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. (…) 8. Tutela provisória incidental parcialmente deferida. (…)



    Por outro lado, ainda que no cenário atual a manutenção integral da medida cautelar não se justifique, volto a registrar que a retomada das reintegrações de posse deve se dar de forma responsável, cautelosa e com respeito aos direitos fundamentais em jogo. Por isso, em atenção a todos os interesses em disputa, é preciso estabelecer um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse. (…)



    Sob o ponto de vista socioeconômico, ainda que o cenário atual seja de arrefecimento dos efeitos da pandemia da COVID-19, é grave o quadro de insegurança habitacional. 



    Ante o quadro, cabe ao Supremo Tribunal Federal, à luz da Constituição, fixar diretrizes para o Poder Público e os demais órgãos do Poder Judiciário com relação à retomada das medidas administrativas e judiciais que se encontram suspensas com fundamento na presente ação. A execução simultânea de milhares de ordens de desocupação, que envolvem milhares de famílias vulneráveis, geraria o risco de convulsão social. Por isso, é necessário retornar à normalidade de forma gradual e escalonada, razão pela qual se faz indispensável o estabelecimento de um regime de transição.



    16. A transição para a retomada da execução das decisões que ficaram suspensas em razão da medida cautelar concedida nesta arguição envolverá duas providências essenciais: (a) instalação imediata de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, que deverão realizar inspeções judiciais no local do litígio e audiências de mediação previamente à execução das desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos; e (b) observância do devido processo legal para a retomada de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, com concessão de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida, e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    17. Recomenda-se, tanto quanto possível, a orientação da atuação judicial e administrativa pela Resolução nº 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça (…).



    II.2.1. Determinação de instalação de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais



    19. As Comissões de Conflitos Fundiários deverão ser instaladas pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, imediatamente, com o objetivo de mediar conflitos fundiários de natureza coletiva, rurais ou urbanos, de modo a evitar o uso da força pública no cumprimento de mandados de reintegração de posse ou de despejo e (r)estabelecer o diálogo entre as partes. (…)



    Nos casos judicializados, as comissões funcionarão como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece – como não poderia deixar de ser – com a competência decisória, podendo, inclusive, se assim desejar, acompanhar a realização das diligências .



    23. De acordo com a legislação processual, nos litígios coletivos pela posse de imóveis em que a ocupação tiver se iniciado há mais de um ano, o juiz deverá designar audiência de mediação (art. 565, CPC[12). Dado o volume de trabalho de magistrados de primeira instância, a mediação deverá ser realizada pelas comissões de conflitos fundiários, constituindo etapa essencial e anterior às desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados aguardavam cumprimento (ou se encontravam suspensos em razão da cautelar deferida nesses autos). (…)



    II.2.2. Realização de audiências de mediação e inspeções judiciais pelas comissões de conflitos fundiários



    25. A retomada das desocupações deverá respeitar, em todo e qualquer caso, garantias legais de natureza processual ou procedimental, que contribuirão para a preservação da dignidade das famílias desapossadas (…).



    31. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos:



    (a) Determino que os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais instalem, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Determino a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021. 



    (c) Determino que as medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis (i) sejam realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) sejam antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotem outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família” (decisão referendada pelo Plenário em 2.11.2022, DJe 30.11.2022).



    5. Como ressaltado em reclamações análogas à presente, nas quais se pretendia a suspensão da mesma ordem de desocupação dos imóveis situados às margens do Rio Pardo, entre as quais a Reclamação n. 60.187, patrocinada pelo mesmo advogado que subscreve a inicial desta ação, é imprescindível para o reconhecimento da submissão ao regime de transição instituído pela decisão invocada como paradigma a comprovação de que os imóveis objetos da ocupação coletiva sejam utilizados como moradia por população em situação de vulnerabilidade social. Esses requisitos, novamente, não foram comprovados pelos reclamantes.



    Na inicial da presente ação, os reclamantes afirmam ter a autoridade reclamada desrespeitado a decisão proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória), pela qual estabelecido o regime de transição para a retomada gradual das ordens de desocupação e de “remoções coletivas de pessoas vulneráveis”.



    Não constam dos autos, contudo, documentos aptos a aferir a condição de vulnerabilidade social dos reclamantes, tampouco que seus imóveis seriam efetivamente utilizados como moradia. Ao analisar a qualificação pessoal descrita na inicial da reclamação, constata-se que a maioria dos reclamantes não comprova estar em condição de vulnerabilidade social, situação que atrairia, se demonstrada, a proteção das regras de transição estabelecidas na decisão paradigma. 



    Embora os reclamantes tenham realçado em sua argumentação que a execução da ordem de desocupação recairá sobre população vulnerável, constituída por “famílias que percebem menos de um salário mínimo” (fl. 12), não há nos autos prova alguma que permita concluir que eles estariam inseridos nessa condição. 



    7. Anote-se, ainda, que os estudos sociais que acompanham a inicial, realizados pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Sertãozinho/SP e pelo Município de Jardinópolis/SP, indicam que “um pouco mais [da metade] dos entrevistados declararam ter como residência os próprios ranchos e a outra metade declarou utilizar para lazer.” Na espécie em exame, não há elementos aptos a permitirem a distinção dos reclamantes que moram nos bens daqueles que usam os imóveis apenas para fins recreativos e